Tribunal: TJDFT
Processo: 0711712-33.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL ANTERIOR AO CUMPRIMENTO DA LIMINAR. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. CABIMENTO. Na hipótese de celebração de acordo extrajudicial em ação de busca e apreensão, é cabível a suspensão do processo pelo prazo concedido pelo credor, nos termos do artigo 922, do Código de Processo Civil, ainda que anterior ao cumprimento da liminar. Diante do comparecimento espontâneo do réu e da perfectibilização da relação processual, a celebração de acordo extrajudicial não configura ausência de interesse de agir.